Tribunal: TJDFT
Processo: 0755461-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0755461-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO VILLE BLANCHE III AGRAVADO: NATHALIA DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLE BLANCHE III contra decisão (ID 236910776) da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por NATHALIA DA SILVA PEREIRA, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e adotou como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o valor da causa originária (R$ 126.838,67). Em suas razões (ID 236910778), sustenta que: 1) o valor da causa não reflete o proveito econômico efetivo reconhecido na sentença, pois houve prescrição quinquenal; 2) o montante correto seria R$ 59.153,77, correspondente às parcelas não prescritas; 3) a utilização da base equivocada gera excesso de execução e enriquecimento sem causa. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os atos executórios até o julgamento final do agravo. Preparo recolhido (ID 79567560). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão da medida de urgência. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação foi demonstrado. O juízo homologou cálculos dos honorários que tomaram como base o valor da causa, embora a sentença tenha reconhecido a prescrição quinquenal e reduzido a exigibilidade aos débitos posteriores a 13/03/2018. O prosseguimento da execução com base em valor superior ao efetivamente devido pode gerar constrição patrimonial indevida. Há risco concreto de dano grave, pois eventual bloqueio de valores ou penhora sobre quantia superior à devida afeta diretamente as finanças do agravante. A probabilidade de provimento do recurso também está configurada. O art. 85, § 2o, do CPC determina que os honorários devem incidir, preferencialmente, sobre o proveito econômico obtido. O valor da causa é critério subsidiário, aplicável apenas quando não for possível mensurar o conteúdo econômico da demanda. No caso, em análise preliminar, a decisão agravada ignorou a limitação temporal reconhecida na sentença e manteve base de cálculo superior à efetivamente devida. Diante do exposto, defiro o efeito suspensivo para suspender os atos executórios relativos à diferença entre o valor cobrado (percentual sobre o valor da causa) e o valor reconhecido pelo agravante como devido (percentual sobre o valor da condenação), até o julgamento do presente agravo. O cumprimento de sentença poderá prosseguir quanto à parcela incontroversa. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator